Tribunal: TCU
Processo: 006.482/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 599671, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 599671, função null, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO MUNICIPIO DEMORRETES - PR. (no da TCE no sistema: 1899/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7266/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "c", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: excluir a Prefeitura Municipal de Morretes - PR deste processo; considerar revéis os Srs. Helder Teófilo dos Santos e Amilton Paulo da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Morretes - PR efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/10/2008 2.100.051,08 informar ao Município de Morretes - PR que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 4o, do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 006.482/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amilton Paulo da Silva (XXX.054.779-XX); Helder Teófilo dos Santos (XXX.392.815-XX); Prefeitura Municipal de Morretes - PR (76.022.490/0001-99). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sérgio Luiz Chaves (19328/OAB-PR), representando Helder Teófilo dos Santos; Karin Cristina Duarte Saif (118854/OAB-PR), Nathalia Ozorio Bet (103077/OAB-PR) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.